Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722240-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEVER PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CLEVER PEREIRA DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 94551911, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 96888180, autos originários), na ação de obrigação de não fazer c/c anulatória de auto de intimação demolitória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” “Acolho a emenda à inicial consubstanciada na peça de ID 96763219 e anexos. Defiro a Gratuidade de Justiça requerida. Quanto aos embargos de declaração, verifico que a parte visa a modificação da decisão de ID 94551911 que indeferiu o pleito liminar do Autor. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre regularmente sobre os fundamentos que justificam a improcedência do pedido liminar, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Aguarde-se o transcurso do prazo de resposta, tendo em vista a diligência citatória já realizada (ID 96230355).” O agravante-autor postula a antecipação da tutela recursal, para que o agravado-réu seja impedido de realizar qualquer demolição no seu imóvel, situado na Rua 67 Chácara 42, Cidade de São Sebastião/DF, durante o período da pandemia, sustando-se os efeitos da Intimação Demolitória no D120603 – OEU/AGEFIS, de 04/05/21. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, consta da Intimação Demolitória no D120603 – OEU, de 04/05/21, a seguinte infração (id. 94508338): “Existe obra em alvenaria executada, não passível de regularização no interior da Chácara 42. Fica o responsável intimado a demolir todas as obras que constituem ocupação irregular sob pena de multa e demais sanções previstas na legislação vigente” Tratando-se de ato administrativo, sobre o qual milita presunção de legitimidade e legalidade, não há prova inequívoca que o macule e permita a suspensão da sua eficácia em juízo de cognição sumária. A r. decisão agravada se restringe ao exame dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência que objetiva obstar a demolição da construção irregular, não estando presente, na demanda, a probabilidade do direito do agravante-autor. Os argumentos trazidos pelo agravante-autor não têm o condão de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do ato impugnado. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas, dentre outras atividades socialmente relevantes, é atribuição elementar e legítima da Administração Pública. É atividade que só se submete ao estrito controle de legalidade pelo Judiciário. Desse modo, o contexto probatório não infirma os fundamentos da r. decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência ora vindicada. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pelo órgão responsável, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em área pública, inexiste vício ou ilegalidade na eventual pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal (artigo 133, § 4o, da Lei no 6.138/2018), no legítimo exercício do Poder de Polícia e na regular autoexecutoriedade dos atos administrativos do Poder Público. “ (Acórdão 1267269, 07125987520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. EDIFICAÇÃO SEM ALVARÁ. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. I - Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Não há irregularidade na atuação da Administração, que, no exercício do seu Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e os parcelamentos ilegais do solo, com edificações sem o respectivo alvará. III - O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1243229, 07000371920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. NÚCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. APA DESCOBERTO. VEROSSIMILHANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. EXERCÍCIO. PODER. POLÍCIA. 1. Na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento a apreciação do Tribunal cinge-se à aferição dos pressupostos da legalidade para a concessão, ou não, da antecipação da tutela recursal até final julgamento da demanda de conhecimento (artigos 297, 300 e 497, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015). 2. Ressente-se de verossimilhança a alegação de ilegalidade ou vício a macular possível e futuro ato demolitório da Administração, relativamente à imóvel situado em área reconhecida como de preservação ambiental, para a qual não há qualquer notícia ou perspectiva de regularização imobiliária que pudesse conferir legitimidade à ocupação precária, sem o cumprimento das exigências legais de licença ou alvará de construção. 3. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar o planejamento urbano, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas com fins urbanos em área rural de preservação ambiental (art. 178 da Lei 2.105/98). 4. Liminar deferida em sede recursal revogada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1014211, 07006590620178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no PJe: 10/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 9 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora